Tribunal: TCU
Processo: 022.457/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Procuradoria da República em Minas Gerais (peça 1, com o Oficio 8791/2024/GABPR4-AAS, de 25/10/2024), que comunica a constituição de um Procedimento Preparatório 1.22.000.001002/2024-89 sobre autodeclaração ilegal da empresa Metal Locação de Veículos Ltda, CNPJ 13.517.458/0001-64, como Empresa de Pequeno Porte (EPP) em 3 lotes do Pregão 22000051/2022 - SE/PR promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com o objeto locação de empilhadeiras a combustão (Processo Administrativo 53180.044436/2023-09).

Inteiro teor:
Acórdão 753/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Procuradoria da República em Minas Gerais pela qual o órgão comunicou a constituição do Procedimento Preparatório 1.22.000.001002/2024-89, acerca de possível irregularidade no Pregão 22000051/2022 - SE/PR - promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). O achado consiste na autodeclaração supostamente ilegal da empresa Metal Locação de Veículos Ltda. como Empresa de Pequeno Porte (EPP). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a ECT instaurou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR 53180.044436/2023-09), tendo decidido pelo afastamento da responsabilidade da empresa, nos termos da Lei 12.846/2013, e pela sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a empresa pública pelo prazo de 14 meses; considerando que as diretrizes da Portaria-Segecex 12/2016 convergem para que se evite a duplicidade de esforços quando o objeto da representação já tiver sido tratado e resolvido por outra instância de controle, recomendando o arquivamento do processo; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) enviar cópia desta deliberação à representante, mediante o "Peticionamento Eletrônico do MPF", em resposta ao Ofício 8791/2024/GABPR4-AAS, fazendo-se referência ao Procedimento Preparatório 1.22.000.001002/2024-89; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.457/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.